Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704390-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CARLOS RONAN JACO, SUZANA ALVES JACO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0702086-97.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de expedição de mandado de adjudicação ao Cartório de Registro de Imóveis, determinando a transferência do imóvel objeto da lide diretamente para seu nome. Em suas razões recursais, narra que o UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A ajuizou execução hipotecária em face dos ora agravados, que culminou na realização de hasta pública do imóvel objeto da lide, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre os agravados e a referida instituição financeira. Explica que, em razão da frustação do leilão, o imóvel foi adjudicado em favor do referido Banco, com carta de adjudicação expedida no ano de 2010 e que, em razão da não transferência do imóvel, os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer, sobrevindo sentença que determinou que o agravante realize a transferência da propriedade imobiliária, sob pena de pagamento de astreintes; bem como ao pagamento dos débitos de IPTU e danos morais. Discorre que os agravados iniciaram o cumprimento provisório da referida sentença em análise. Afirma que tomou todas as providências possíveis para a transferência do imóvel, contudo, o Cartório de Registro de Imóveis competente emitiu nota de exigências, exigindo a apresentação da alteração da denominação social, razão pela qual requereu ao juízo a quo a expedição de nova carta de adjudicação ao cartório para a transferência do imóvel diretamente para seu nome, bem como a redução das astreintes fixadas, contudo, seus pedidos foram indeferidos. Sustenta que não há possibilidade de cumprir as exigências realizadas pelo Oficial do Registro de Imóveis, uma vez que já requereu a restauração dos autos da execução hipotecária para obter os documentos que comprovam a adjudicação e a cessão de crédito do Banco Nacional para o Unibanco, contudo, o pedido foi indeferido. Ressalta que na matrícula do imóvel, consta o nome de NACIONAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO como credor hipotecário, razão pela qual o cartório exige o registro da cessão de crédito para o UNIBANCO. Afirma que não há que se falar em desídia no cumprimento da obrigação, mas sim, em verdadeira impossibilidade, visto que os documentos necessários foram eliminados nos autos da execução hipotecária. Alega que o fato de ora agravante ter figurado no polo passivo, demonstra a realização da cessão de crédito, razão pela qual não há prejuízo algum na “complementação de ofício para que se regularize também a questão da alteração de NACIONAL para UNIBANCO.” Assevera que “se o exequente e adjudicante na execução hipotecária já era o UNIBANCO e não o NACIONAL, bem como esta ação de obrigação de fazer foi ajuizada em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A, não há questionamento quanto à cessão do crédito.” Aduz, ainda, a necessidade de afastamento da astreinte fixada, uma vez que o não cumprimento da obrigação de fazer, somente ocorreu em razão de exigências não passíveis de serem cumpridas. Caso não haja o afastamento, alega que deve haver, ao menos, a redução dos valores fixados. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento e a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de ofício de adjudicação do imóvel objeto da lide ao ITAÚ UNIBANCO S.A. ou UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS, bem como o afastamento da astreinte ou a sua redução. Preparo recolhido (ID 23239222 e 23239221). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 7767636): O meio para impugnar eventuais decisões oriundas de Cartório é por meio dos recursos previstos na Lei 6015/73 e o Juízo competente para solução de tais dúvidas é o da Vara de Registros Públicos. Com efeito, este Juízo já tomou todas as providências que eram possíveis dentro da própria competência jurisdicional. Assim, suspendo o feito por 30 (trinta) dias, a fim de que o executado possa solucionar a questão pelo meio adequado. Findo o prazo, intime-se o exequente para informar como pretende dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, restaram rejeitados, nos seguintes termos (ID 80213595): A sentença que ainda não transitou em julgado, de ID 67060275, determinou o seguinte: “a) DETERMINAR ao réu que promova a transferência da propriedade imobiliária do imóvel descrito como unidade 301, do prédio edificado nos lotes “F” e “G” da Área Especial n.o 13, do Setor 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, sob a matrícula n.o 66468, devendo constar do registro a data da expedição da carta de adjudicação (12/11/2010), no Cartório odo 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. As exigências ainda pendentes do Cartório, conforme ID 76066651, são: “2. Comprovante de pagamento do imposto de transmissão - ITBI, juntando DAR e guia branca emitida pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal; 3. Requerer as alterações de denominação social do credor, instruído com estatuto social, atas extraordinárias de assembleias e certidão simplificada atualizada; 4. Pagamento de emolumentos referente as alterações de que trata o item 3”. Na última decisão, ora embargada, este juízo informou que as providências que incumbiam a este Juízo foram todas cumpridas, ID77672636. Contra esta decisão o réu apresentou embargos de declaração insistindo na expedição de ofício por este juízo para que sejam sanadas as demais exigências apresentadas pelo Cartório de Registro de Imóveis. Ressalto que consta nestes autos a carta de adjudicação em favor da parte autora (Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A) firmada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 2005.01.1.048359-8, no ID 67060285 - Pág. 67, a qual foi objeto da sentença de ID Num. 67060285 - Pág. 113. Além disso, a decisão ID 78714767 confirmou a sentença do processo referido, que foi eliminado. Passo a decidir. Inicialmente, ressalto que a primeira exigência do cartório que era a juntada da decisão que determinasse a transferência da propriedade já foi cumprido, como demonstra o Ofício juntado no ID 76066651. Desta forma, as demais exigências referem-se à comprovação do pagamento do ITBI, a comprovação das alterações de denominação social do proprietário (estatuto social, atas extraordinárias de assembleias e certidão simplificada atualizada) e pagamento dos emolumentos cartorários. No caso, todas estas obrigações devem ser cumpridas pelo requerido. A controvérsia é que o NACIONAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A teria cedido o crédito para o BANCO NACIONAL S/A, que por sua vez cedeu o crédito para o UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, que foi incorporado pelo ITAÚ UNIBANCO S/A. Afirma o requerido que não é possível obter a cessão de crédito originária em razão da eliminação dos autos em que fora juntada e que é “presumível a impossibilidade” de pedido de nova cessão de direitos perante o NACIONAL CRÉDITO, o qual está em liquidação judicial. Veja-se que a questão impeditiva do registro imobiliário já poderia ter sido resolvida há anos pelo réu, por meio de acordo extrajudicial com o administrador judicial da NACIONAL, ou mesmo por meio do ajuizamento de ação própria contra o NACIONAL. Mas nada disso fez o réu, e ainda pretende que este juízo viole o art. 16 do Provimento da Corregedoria de Justiça aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Por óbvio, a pretensão do réu não merece prosperar, haja vista que este com a baixa da exigência da decisão que determinou adjudicação (a qual não foi proferida no processo que deu origem a este cumprimento de sentença), nada mais há que ser feito por este juízo, como já dito na decisão de ID 77672636. Isso porque o conteúdo da sentença transitada em julgado refere-se à obrigação de fazer imposta ao réu consubstanciada em promover a transferência da propriedade imobiliária. Ocorre que, não é possível a concessão da tutela específica ou determinação de providências que assegurem o resultado prático equivalente, previsto no art. 497 do CPC, uma vez que a pretensão interfere na esfera jurídica de empresas que não fazem ou fizeram parte da relação processual objeto deste cumprimento provisório de sentença. Outrossim, indefiro o pedido de levantamento da multa, eis que ainda não transitou em julgado o acórdão que manteve a sentença, eis que não apresentada caução suficiente e necessária pelos autores, como exige o art. 520, IV, do CPC. Ainda quanto à multa, indefiro o pedido de limitação da multa eis que, mesmo aplicada em valores justos e adequados, o réu não promoveu efetivamente a solução da questão, devendo ser mantida. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFIRO o pedido de liberação dos valores da multa. 1. ADJUDICAÇÃO Para uma melhor compreensão da lide, necessário um breve relatório sobre a controvérsia dos autos. No ano de 2005, o UNIBANCO ajuizou execução de dívida hipotecária contra os agravados (CARLOS e SUZANA). Em razão do não pagamento do débito exequendo, o imóvel gerador das dívidas foi levado à hasta pública e posteriormente adjudicado ao UNIBANCO, com expedição de carta de adjudicação em seu favor, em 12/11/2010 (ID 67060285, pág. 67 dos autos de origem). Em razão da ausência de registro da referida adjudicação no cartório competente, os tributos inerentes ao bem continuaram em nome dos agravados, razão pela qual ajuizaram a ação de obrigação de fazer c/c indenização no 0701344-09.2019.8.07.0011, na qual o ora agravante foi condenado nos seguintes termos (ID 16720523 do referido processo de conhecimento): Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória de urgência e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) DETERMINAR ao réu que promova a transferência da propriedade imobiliária do imóvel descrito como unidade 301, do prédio edificado nos lotes “F” e “G” da Área Especial n.o 13, do Setor 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, sob a matrícula n.o 66468, devendo constar do registro a data da expedição da carta de adjudicação (12/11/2010), no Cartório odo 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) CONDENAR o requerido à restituição dos valores pagos pelo autor, a título de débitos de IPTU e TLP, no valor original de R$ 2.927,64 (dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do primeiro autor, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (25/04/2016). Interpostos recursos, a sentença foi mantida por este eg. Tribunal, conforme a ementa a seguir transcrita: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO. CARTA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. OMISSÃO. DESÍDIA. PRAZO SUPERIOR A 9 (NOVE) ANOS. TRANSCRIÇÃO. PRETENSÃO ADVINDA DOS PRIMITIVOS OBRIGADOS. OBRIGAÇÃO À REALIZAÇÃO DO REGISTRO. PEDIDO ACOLHIDO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. LANÇAMENTO E COBRANÇA DOS IMPOSTOS GERADOS PELO IMÓVEL APÓS A ADJUDICAÇÃO. ENDEREÇAMENTO AO CÔNJUGE VARÃO. ÚNICO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. AFETAÇÃO DA VIRAGO. AUSÊNCIA. OFENSA MORAL AUSENTE. OBRIGAÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADJUDICANTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA. PRAZO. FIXAÇÃO. MULTA. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO AMBIENTE DE AGRAVO. SITUAÇÃO DE FATO INALTERADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. IPTU/TLP GERADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. PAGAMENTO PELOS PRIMITIVOS PROPRIETÁRIOS. REPETIÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO PELA SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhor sua posição, donde, acolhido o pedido indenizatório pertinente ao dano material experimentado como formulado, carece a parte autora de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável. 2. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), derivando que, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, à medida em que, ainda que caracterizado o ilícito, se não irradiara nenhum efeito, não enseja a germinação da obrigação de indenizar, e, do mesmo modo, ainda que caracterizados o ilícito e o dano, se não restarem evidenciados o nexo de causalidade jungindo o ato e o efeito ou, ainda, a culpa, o protagonista do ilícito também não pode ser responsabilizado. 3. Conquanto qualificada a inércia e negligência do agente financeiro que, de posse da carta de adjudicação do imóvel que lhe fora adjudicado como realização da garantia contratada, não promove sua transcrição, ensejando que os antigos obrigados continuassem a figurar como proprietários, a apreensão de que somente o cônjuge varão figurara como responsável tributário, não constando dos registros da fazenda pública a virago, deterinando que somente ele fosse alcançado pelos lançamentos dos tributos gerados pelo imóvel após a adjudicação e pela cobrança das incidências, obrigando-o a realizá-las como forma de obstar o lançamento de seu nome na dívida ativa, não subsiste fatos afetando os direitos da personalidade da ex-obrigada fiduciária passíveis de legitimarem que lhe seja assegurada compensação pecuniária irradiada por dano moral, pois o mais decorrente do havido é inerente aos dissensos próprios da vida em sociedade. 4. Apreendido que a antiga obrigada hipotecária não fora alcançada por lançamentos tributários ou cobranças em razão da inércia do credor fiduciário em promover o registro da carta de ajudicação de molde a assumir a condição de titular do domínio da unidade oferecida em garantia real, os efeitos derivados do descumprimento da obrigação legal afeta ao agente financeiro, conquanto tenha irradiado-lhe dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao seu patrimônio moral, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 5. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.6. Defronte a inércia da instituição bancária em adimplir a obrigação que lhe está reservada como contrapartida pela adjudicação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia hipotecária em razão da inadimplência dos adquirentes, omissão que perdura há mais de nove anos, retardando a transcrição do domínio e conseguinte alforria dos primitivos obrigados dos encargos gerados pela coisa, imperativa a concessão de tutela volvida a instar o agente financeiro a realizar a obrigação que o aflige, e, fixado prazo apto a ensejar o adimplemento da cominação, deve ser sujeitado a sanção pecuniária como fórmula de ser inquinado a realizar o que lhe está afetado. 7. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede judicial, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo deve ser mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido, legitimando, ademais, que, como forma de implicar o obrigado a realizar a obrigação, seja fixada multa volvida a reprimir a leniência (CPC, arts. 536 e 537). 8. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a instituição bancária adjudicante a efetivar a transcrição do imóvel que lhe fora adjudicado para seu nome, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). 9. Apelação dos autores parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1303719, 07013440920198070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão ainda não transitou em julgado, pois está em fase de análise dos embargos de declaração opostos por ambas as partes. Nesse contexto, os agravados iniciaram o cumprimento provisório de sentença em análise. Contudo, o agravante afirma que não é possível cumprir a obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel, uma vez que o cartório de registro de imóveis exigiu a apresentação de documentação que comprove a alteração da razão social do credor hipotecário constante na matrícula do imóvel. Da análise dos autos, percebe-se que na matrícula do imóvel consta como credora hipotecária a NACIONAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S.A. (ID 16720125, pág. 10 dos autos no 0701344-090). Assim, a controvérsia cinge-se na alegação de que a NACIONAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A teria cedido o crédito para o BANCO NACIONAL S/A, que por sua vez cedeu o crédito para o UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, que foi incorporado pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, e por esta razão, o juízo deveria determinar ao cartório o registro diretamente no nome deste último, ora agravante. Com efeito, não há como deferir o pedido. Conforme cediço, a adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou para outros legitimados. É um ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém. No caso dos autos, conforme já registrado, o imóvel objeto da controvérsia foi adjudicado em favor do UNIBANCO, com expedição de carta de adjudicação em 12/11/2010 (ID 67060285, pág. 67 dos autos de origem). Veja-se que na data da adjudicação, a matrícula do imóvel ainda constava como credora hipotecária a NACIONAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO, ou seja, mesmo que tenha ocorrido a alegada cessão de créditos, o agravante, e os credores envolvidos nas negociações à época, mostraram-se desidiosos por não terem averbado tal cessão à margem da matrícula, o que teria evitado o imbróglio ora narrado. Não há como o juízo a quo determinar a expedição de nova carta ou “retificação” da carta de adjudicação, isso porque, o juízo da execução fica adstrito ao cumprimento da decisão exequenda, que, no presente caso, determinou o seguinte: a) DETERMINAR ao réu que promova a transferência da propriedade imobiliária do imóvel descrito como unidade 301, do prédio edificado nos lotes “F” e “G” da Área Especial n.o 13, do Setor 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF, sob a matrícula n.o 66468, devendo constar do registro a data da expedição da carta de adjudicação (12/11/2010), no Cartório odo 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (destaquei) A carta de adjudicação mencionada no presente dispositivo foi expedida por juízo diverso (3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 2005.01.1.048359-8). Assim, tendo sido realizada a determinação de adjudicação ainda no ano de 2010, a sentença ora exequenda apenas determinou o cumprimento de uma obrigação que a agravante já deveria ter realizado há bastante tempo. De fato, como bem ressaltado pelo juízo a quo: (...) a questão impeditiva do registro imobiliário já poderia ter sido resolvida há anos pelo réu, por meio de acordo extrajudicial com o administrador judicial da NACIONAL, ou mesmo por meio do ajuizamento de ação própria contra o NACIONAL. Mas nada disso fez o réu, e ainda pretende que este juízo viole o art. 16 do Provimento da Corregedoria de Justiça aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Além disso, “a pretensão interfere na esfera jurídica de empresas que não fazem ou fizeram parte da relação processual objeto deste cumprimento provisório de sentença.” Ademais, apesar de todas as alegações da ocorrência da cessão de créditos, tal fato sequer revelou minimamente comprovado nos autos. Não é crível se imaginar que o agravante não tenha em seus arquivos uma cópia de cessões de créditos realizada entre grandes instituições financeiras, querendo transferir sua responsabilidade ao judiciário, ao afirmar que a “única via” que possuía do documento foi incinerado nos autos da execução hipotecária. Assim, sem adentrar no mérito se a exigência apresentada pelo cartório de imóveis está correta, pois tal providência cabe à Vara de Registros Públicos, na forma da Lei 6.015/73, o que restou demonstrado é o que o oficial registrador tomou as precauções que julgou necessárias, em observância aos princípios da continuidade registral e da segurança jurídica, sendo seu ônus, e não do judiciário, adotar as medidas necessárias para o cumprimento ou impugnação das exigências. 2. ASTREINTES Quanto ao pedido de afastamento ou redução das astreintes, entendo não ser cabível. Com efeito, a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, sendo possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No caso dos autos, o acórdão proferido por esta eg. Primeira Turma, que manteve a sentença exequenda, já transcrito nesta decisão, entendeu pela manutenção da multa cominatória. Transcrevo parte do entendimento adotado: Outrossim, melhor sorte não assiste ao réu quanto à pretensão que aviara objetivando a exclusão ou minoração da multa cominatória a que se sujeitará no caso de descumprimento da obrigação. Conforme pontuado, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, já reproduzido. Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao réu, consistente, no caso, na obrigação de proceder à alteração do registro imobiliário do imóvel individualizado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado legislador, conforme já resolvido no agravo que interpusera. (...) Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa fixada deve prevalecer, mormente em vista da leniência do réu defronte a obrigação que lhe está afeta. Ademais, a sanção guarda conformação com a natureza da obrigação, não se afigura excessiva. Nestes termos, não se distancia a sanção do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, vez que mensurada no equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Todas essas questões foram abordadas, ressalve-se novamente, no julgamento do agravo interposto pelo réu em face da decisão que concedera a tutela provisória postulada pelos autores. E não houve alteração da situação de fato apta a legitimar a elisão ou redução da multa. (...) Aliás, deve ser assinalado que o registro da carta de adjudicação, no caso, somente não ocorrera razão da inércia do réu, já passados mais de 9 (nove) anos da obtenção do título translativo, de modo que a multa, no caso, cumpre suas finalidades, devendo ser preservada intacta, inclusive quanto à expressão que alcança. Por fim, a pretensão do réu para que seja conferida à sentença força de ofício, debitando ao cartório imobiliária a obrigação de promover o registro da carta de deferimento de adjudicação compulsória a seu favor, carece de respaldo. É que, em suma, nesse ambiente não se controverte sobre a higidez do título adjudicatório, ensejando que qualquer dúvida ou deficiência da carta expedida devem ser resolvidas no ambiente da execução que promovera, sob pena, inclusive, de se avançar sobre questões estranhadas à lide que restara estabilizada nesta sede. Ora, o deferimento da tutela pretendida encerraria decisão extra petita e transposição para esse ambiente de debate que deve ser resolvido na ação em que houvera a efetiva adjudicação do bem, porquanto nesta ação não se controverte sobre a adjudicação havida e sobre o título expedido. (destaquei) O ora agravante opôs embargos de declaração questionando justamente o referido entendimento (ID 22661136 dos autos no 0701344-09.2019.8.07.0011), ainda pendente de apreciação. Destaco que no referido julgamento acompanhei o Exmo. Relator quanto ao entendimento de que a multa deveria ser mantida, e reafirmo meu entendimento neste sentido, mormente pelo fato de que a obrigação já deveria ter sido adimplida há mais de dez anos. Portanto, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 11:51:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador